Tribunal: CARF
Processo: 10830.727646/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida apreciado os argumentos da parte, porém encontrado solução diversa da pretendia pela contribuinte, há, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo também qualquer cerceamento ao direito de defesa.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. PERÍODO DA MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. PERÍODO DA LEI 12.101/2009. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS.
Somente ficavam isentas/imunes das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei no 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência social que cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no 12.101/2009 e, durante o período de vigência da MP 446/2008, se cumpridos cumulativamente os requisitos do artigo 28 da Medida Provisória 446/2008.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A entrega de GFIP sem todas as devidas formalidades legais - inclusão de todos os segurados, com as respectivas e devidas remunerações, além do cumprimento de todas as demais formalidades legais - causa sempre prejuízos, não apenas à Fiscalização, mas também à Previdência Social, em geral. O lançamento fiscal, ainda que consiga cobrir as contribuições previdenciárias devidas, não é capaz de suprir a falta de informações que geram a penalização do Contribuinte. De qualquer forma, este critério - causar (ou não) prejuízo à Fiscalização - não constitui requisito legal à imposição da multa, sendo, por isso, irrelevante. Mesmo que a Fiscalização tenha logrado realizar os lançamentos fiscais devidos, com base em outros dados documentos, não estará desobrigada da imposição da multa. O lançamento fiscal para constituir o crédito tributário não recolhido e a imposição de multa, pelo descumprimento de obrigação acessória, são fatos juridicamente relevantes e independentes.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727646/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.206 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a decisão recorrida apreciado os argumentos da parte, porém encontrado
solução diversa da pretendia pela contribuinte, há, em verdade, mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo também qualquer
cerceamento ao direito de defesa.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14 DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
PERÍODO DA MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. PERÍODO DA LEI
12.101/2009. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA
EMPRESA. REQUISITOS.
Somente ficavam isentas/imunes das contribuições de que tratam os art. 22 e
23 da Lei no 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de
assistência social que cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei
no 12.101/2009 e, durante o período de vigência da MP 446/2008, se cumpridos
cumulativamente os requisitos do artigo 28 da Medida Provisória 446/2008.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727646/2012-61
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A entrega de GFIP sem todas as devidas formalidades legais - inclusão de
todos os segurados, com as respectivas e devidas remunerações, além do
cumprimento de todas as demais formalidades legais - causa sempre prejuízos,
não apenas à Fiscalização, mas também à Previdência Social, em geral. O
lançamento fiscal, ainda que consiga cobrir as contribuições previdenciárias
devidas, não é capaz de suprir a falta de informações que geram a penalização
do Contribuinte. De qualquer forma, este critério - causar (ou não) prejuízo à
Fiscalização - não constitui requisito legal à imposição da multa, sendo, por
isso, irrelevante. Mesmo que a Fiscalização tenha logrado realizar os
lançamentos fiscais devidos, com base em outros dados documentos, não estará
desobrigada da imposição da multa. O lançamento fiscal para constituir o
crédito tributário não recolhido e a imposição de multa, pelo descumprimento
de obrigação acessória, são fatos juridicamente relevantes e independentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10830.727646/2012-61, em face do acórdão no 05-40.545, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 25
de abril de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Fundamentos dos lançamentos fiscais.
Os lançamentos fiscais integrantes do presente processo têm, em síntese, os seguintes
fundamentos:
1. Quanto à isenção das contribuições previdenciárias previstas no artigo 22 da Lei
8.212/1991, o lançamento fiscal fundamenta-se basicamente na aplicação das seguintes
disposições legais, nos respectivos períodos:
a) Até 09/11/2008 – artigo 55 da Lei 8.212/1991.
b) De 10/11/2008 a 11/02/2009 – artigo 28 da Medida Provisória 446/2008.
c) De 12/02/2009 a 29/11/2009 – artigo 55 da Lei 8.212/1991.
d) A partir de 30/11/2009 – artigo 29 da Lei 12.101/2009.
2. Oportunamente, quanto aos requisitos legais necessários ao regular gozo do
benefício, sob a égide da Lei 8.212/1991, o Relatório Fiscal destaca:
5.17 Na vigência do artigo 55 da Lei 8.212/1991, além do cumprimento de todos os
requisitos estabelecidos nos incisos I a V, a isenção deveria ser requerida pela entidade
ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ressalvados os direitos adquiridos,
conforme aponta o § 1o do artigo. A partir da criação da Receita Federal do Brasil –
RFB, o requerimento passou a ser feito nesta Secretaria.
5.18 A fim de comprovar que permanecia cumprindo os requisitos legais exigidos para
o gozo da isenção, a entidade estava obrigada a apresentar ao INSS ou à RFB
(conforme o período), anualmente, até 30 de abril, relatório circunstanciado de suas
atividades no exercício anterior.
5.19 Nos termos do § 4° artigo 55, o INSS (ou a RFB) cancelaria a isenção se
verificado o descumprimento do disposto no artigo.
(...).
5.21 Se a isenção havia sido cancelada anteriormente, nos moldes da Lei no 8.212/1991
e do Decreto no 3.048/1999, e a entidade não efetuou novo pedido de isenção, a EBAS
certificada só poderia voltar ao gozo da isenção, caso tivesse cumprido, na vigência da
MP no 446/2008 ou a partir da Lei no 12.101/2009, os requisitos previstos nos referidos
atos legais, nos quais não há exigência de requerimento para concessão da isenção.
3. Sob a Medida Provisória 446/2008 e a Lei 12.101/2009, o Relatório Fiscal ressalva as
condições legais:
5.20 Na vigência da MP no 446/2008 e a partir da Lei no 12.101/2009 não há mais a
exigência do requerimento ao órgão, pois as entidades beneficentes de assistência
social - EBAS fazem jus à isenção a contar da sua certificação pelo Ministério da área
de atuação correspondente, desde que atendam cumulativamente aos requisitos
exigidos na legislação. Os requisitos estão elencados no artigo 28 da MP no 446/2008 e
no artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
4. Em relação ao período sob a vigência da Lei 8.212/1991, ocorreu que o Contribuinte,
anteriormente enquadrado na condição de entidade beneficente de assistência social no
gozo da isenção prevista no artigo 55 da Lei 8.212/1991, teve esta condição revogada
pela Administração Tributária, o que o Relatório Fiscal assim informa:
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

8.4. O ATO CANCELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS n° 21.424.1/003/2004, expedido em 10/11/2004 pela então
Gerência Executiva de Campinas/SP do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
cancelou, com base no disposto no § 8° do artigo 206 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999, a partir de 01/01/1994, a
isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212 de
24/07/1991,
concedida
à
SOCIEDADE
CAMPINEIRA
DE
EDUCAÇÃO
E
INSTRUÇÃO, por não atender aos requisitos constantes nos incisos IV e V do artigo 55
da Lei 8.212/1991, combinado com o artigo 206 do RPS, pelos motivos especificados
na Decisão Notificação – DN 21.424.4/002/2004 de 10/11/2004.
8.5 A matéria foi discutida administrativamente e os efeitos do referido Ato
Cancelatório foram mantidos, conforme Acórdão no 240, de 28/03/2006, exarado pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, em julgamento em última
instância.
8.6 A partir do cancelamento da isenção, nenhum Ato Declaratório de Reconhecimento
de Isenção de Contribuições foi novamente expedido em nome a SCEI, nos termos do §
1° do artigo 55 da Lei 8.212/1991, combinado com o § 2° o artigo 208 do RPS. Apesar
do cancelamento da isenção e da inexistência de novo reconhecimento ao direito, a
SCEI continuou não recolhendo as contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da
Lei n° 8.212 de 24/07/1991, fato que ensejou em ações fiscais anteriores a esta a
lavratura de Notificações Fiscais de Lançamento de Débito e de Autos de Infração para
a constituição do crédito relativo às contribuições que são objeto de fiscalização no
presente procedimentos fiscal.
8.7 Portanto, relativamente ao período de apuração determinado pelo presente MPF,
em todo o período de vigência do artigo 55 da Lei 8.212/1991, em decorrência do Ato
Cancelatório de Reconhecimento de Isenção, a SCEI não fazia jus à isenção das
contribuições patronais de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/1991, a saber:
de 01/01/2008 a 09/11/2008 e de 12/02/2009 a 29/11/2009.
5. Ainda, quanto ao período de vigência da Lei 8.212/1991, e não obstante da Resolução
no. 3, de 23/01/2009 (DOU 26/01/2009), do Conselho Nacional de Assistência Social,
que deferiu pedidos de renovação de Certificados de Entidades Beneficente de
Assistência Social, na forma do artigo 37 da MP 446/2008 (abrangendo os períodos de
01/01/2004 a 31/12/2004 e 01/01/2007 a 31/12/2009), o Relatório Fiscal informa que:
8.11 Portanto, no período de apuração (01/2008 a 12/2009), a SCEI teve o seu
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social renovado pela mencionada
Resolução.
8.12 Entretanto, no Processo n° 0003421-40.2011.4.02.5102 (2011.51.02.003421-7) –
Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro – 1a Vara Federal de Niterói -
Cristiano Barretto Figueiredo ajuizou AÇÃO POPULAR, com pedido de antecipação
de tutela, em face de SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO e
da UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação da Resolução n° 03/2009, do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS, que renovou os Certificados de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS da instituição com validade para os
períodos de 01/01/2004 a 31/12/2006 e de 01/01/2007 a 31/12/2009.
8.13 Em Decisão de 30/03/2012 (anexada ao presente Processo cópia extraída do sítio
da Justiça Federal do Rio de Janeiro), foi DEFERIDO o pedido de Conselho Nacional
de Assistência Social, itens 539 e 3.070, respectivamente, na parte em que conferiram à
SCEI os certificados de entidade beneficente de assistência social, nos períodos de
01.01.2004 a 31.12.2006 e de 01.01.2007 a 31.12.2009, bem como foi DETERMINADO
à Secretaria da Receita Federal do Brasil que promovesse o lançamento das
contribuições de financiamento da seguridade social relativas aos fatos geradores
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

compreendidos nos mesmos períodos, mantendo suspensa a exigibilidade dos referidos
tributos, enquanto perdurasse a discussão judicial sobre a imunidade da entidade.
8.14 Dessa forma, estando até a presente data suspenso os efeitos da Resolução na
parte em que conferiram à SCEI os Certificados, atende-se à referida determinação
judicial por meio dos Autos de Infração de Obrigações Principais lavrados neste
procedimento fiscal, abrangendo o período de 01/2008 a 12/2009. Quanto à
exigibilidade do crédito, no curso do processo devem ser verificados os aspectos
apontados no Capítulo XV deste relatório.
6. O Contribuinte não teria, pois, direito, no período compreendido nos lançamentos
fiscais, à isenção das contribuições previdenciárias, de que tratavam o artigo 55 da Lei
8.212/1991 e o artigo 28 da Medida Provisória 446/2008, e da qual ora trata o artigo 29
da Lei 12.101/2009.
Estabelecidas estas premissas legais e processuais, o Relatório Fiscal passa a abordar as
demais questões fáticas que deram ensejo aos lançamentos fiscais.
Pagamento de Honorários Médicos. Empregados e Contribuintes Individuais.
Divergências de Informações entre DIRF e GFIP. Caracterização de Contribuintes
Individuais como Empregados.
A Fiscalização, tendo analisado os registros contábeis relativos aos pagamentos
realizados a pessoas físicas (a título de “honorários médicos”) e comparando-os com as
informações lançadas em DIRF e incluídas em folhas de pagamento e em GFIP, relatou
a constatação de divergências e inconsistências de informações.
Tais circunstâncias – a ocorrência de divergências e inconsistências – foram, com efeito,
evidenciadas a partir da análise dos desdobramentos contábeis da conta sintética
“Honorários Médicos” na conta analítica “Custos/Despesas dos Materiais e Serviços”,
no caso de pagamentos de honorários médicos (tratamento contábil diferente daquele
reservado aos pagamentos aos demais trabalhadores).
Relata, então, a realização de investigação, da qual resultou a constatação de que o
Contribuinte estaria adotando procedimentos contábeis e fiscais diferentes, ao realizar
pagamentos de honorários médicos, dependendo da forma como o profissional se
encontrasse vinculado ao próprio Contribuinte (diretamente) ou com terceiros (empresas
de convênio médico, na condição de cooperados – a UNIMED, por exemplo), com as
quais o Contribuinte mantinha (e, eventualmente, ainda mantém) contratos de prestação
de serviços, através do seu estabelecimento denominado Hospital e Maternidade Celso
Piero (doravante referido como “HMCP”).
O Relatório Fiscal informa, a respeito:
8.34 Verifica-se, da leitura dos contratos apresentados em 03/09/2012, todos anexados
ao presente processo, que se tratam de acordos celebrados entre a SCEI e os convênios
médicos* e outras empresas para prestação de serviços médico-hospitalares
(internações clínicas e cirúrgicas, pronto-socorro, procedimentos ambulatoriais,
serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, exames, tratamentos especializados,
internações em UTI, etc), incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e
medicamentos.
Nota: Os denominados “convênios médicos” são as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, nos termos da legislação que rege a
matéria.
8.35 Portanto, são serviços prestados pela SCEI – CONTRATADA, mantenedora do
Hospital e Maternidade Celso Piero (HMCP), incluindo o fornecimento de materiais e
medicamentos, para os convênios médicos (Unimed, Medial Saúde, Marítima Saúde,
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Micromed, Porto Seguro Saúde, dentre outros) e outras empresas (ABET, GEVISA,
CEF e outras) – CONTRATANTES, não existindo vínculo direto entre os contratantes e
os médicos utilizados pela SCEI na execução dos serviços.
8.36 Apuramos que os contratantes efetuavam os pagamentos mediante prestações de
contas apresentadas pela SCEI de acordo com as formas e valores (tabelas de preços)
estipulados nos contratos. A documentação fiscal que servia de base para os
lançamentos contábeis de receitas englobava, sem discriminar, os atendimentos
médicos, os materiais utilizados e os medicamentos. Quanto aos lançamentos contábeis
de despesas com os honorários médicos (conta 415103130), primeiramente eram
lançadas provisões baseadas em listagens de atendimentos apresentadas aos
contratantes, posteriormente eram feitos os estornos dos pagamentos não autorizados
e, por fim, eram contabilizados os honorários que efetivamente seriam pagos aos
médicos, que correspondiam aos valores posteriormente declarados em DIRF. Em
outras palavras, do montante total recebido pela SCEI de cada contratante, uma parte
era utilizada para pagamento dos médicos que haviam prestado os serviços utilizados
no cumprimento do objeto dos contratos.
Segue o Relatório Fiscal, quanto à relação entre o HMCP, os médicos e as empresas de
plano de saúde:
8.38 Embora haja previsão contratual (cláusula 5a e § único da cláusula 7a) de que os
atendimentos efetuados em pronto-socorro/pronto-atendimento sejam prestados
prioritariamente por médicos cooperados da contratante (UNIMED) e que os
atendimentos eletivos somente podem ser prestados por médicos cooperados, tudo o
que envolve o contrato se refere a serviços que devem ser prestados pelo HMCP aos
clientes da contratante. Além disso, mesmo quando o atendimento é prestado por
médico cooperado da UNIMED, toda a rotina de atendimento, prevista nas cláusulas
3a a 11a do contrato, é de responsabilidade do HMCP, que é a entidade contratada
para prestar o serviço, e que, além do atendimento médico propriamente dito, engloba
rotinas de internação, fornecimento de materiais e medicamentos, remoção para outros
hospitais quando necessário, fornecimento de espaço apropriado nas internações,
destinação de leitos, dentre outros. Em suma, o HMCP é o responsável pela execução
de tudo o que envolve o objeto do contrato, não se tratando de pacto entre empresa
contratante (convênios e outras) e médico contratado (pessoa física).
8.39 Destaca-se ainda que, no caso da UNIMED, empresa que opera plano de saúde e
que possui médicos cooperados que prestam serviços no HMCP, a parte de efetivo
atendimento médico decorrente deste contrato, quando prestado por seus cooperados,
nos termos da cláusula 17a, resulta em pagamentos feitos pela Unimed diretamente aos
cooperados, ou seja, não transitam pela SCEI. Quando os atendimentos são prestados
por não cooperados, decorrentes de atendimento de urgência e emergência, os
pagamentos são feitos para a contratada (SCEI). Portanto, mesmo no contrato com a
UNIMED, os valores lançados na conta contábil “415103130 - HONORÁRIOS
MÉDICOS” são valores que foram pagos pela SCEI a seus médicos do HMCP pelos
atendimentos vinculados ao referido contrato.
8.40 De todo o acima exposto relativamente à conta 415103130, em síntese, temos: a
SCEI era contratada para a prestação de serviços médico-hospitalares e lançava nesta
conta especificamente as despesas com os honorários dos médicos utilizados na
execução do que fora contratado.
Ocorre, então, que nestes casos o Contribuinte procedia de forma diferente, ao inserir os
respectivos pagamentos em DIRF e em GFIP. Naquela (na DIRF) considerou-os
pessoas físicas recebedoras de honorários (com e sem vínculo empregatício), nesta (na
GFIP) deixou de declará-los (nem como empregados, nem como contribuintes
individuais). Consta a respeito:
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

8.41 Como já mencionado neste relatório, a SCEI declarava estes honorários em DIRF,
sob o código “0588 – Trabalho Sem Vínculo Empregatício” e não informava os mesmos
em GFIP, alegando não se tratar de remuneração própria.
8.42 Extraímos dos sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB as Declarações do
Imposto Retido na Fonte – DIRF transmitidas pela SCEI, relativas ao anoscalendários
de 2008 e 2009. Da verificação destas, constatamos que a SCEI informava beneficiários
que recebiam numa mesma competência rendimentos tributáveis sob o código “0561 –
Trabalho Assalariado” e sob o código “0588 – Trabalho Sem Vínculo Empregatício”.
Anexamos ao processo a planilha denominada “Trabalhadores DIRF 561 e 588”,
contendo as colunas mês, CPF, nome dos beneficiários e valores dos rendimentos
tributáveis recebidos sob os códigos 0561 e 0588. Apuramos ainda que médicos
relacionados nos relatórios denominados “Requisições de Pagamentos” faziam parte da
relação de beneficiários que receberam numa mesma competência rendimentos sob os
códigos de “Trabalho Assalariado” (remuneração decorrente de vínculo empregatício) e
“Trabalho Sem Vínculo Empregatício”.
O critério de enquadramento dos prestadores de serviços – pessoas físicas – seria, pois,
a forma como elas se relacionavam com o Contribuinte ou com os contratantes.
Vejamos:
8.43 Portanto, a remuneração paga pela SCEI a seus empregados médicos, quando
estes prestavam serviços que eram utilizados no cumprimento dos mencionados
contratos de serviços médico-hospitalares, não era informada em GFIP. Observa-se
aqui uma situação inadmissível – um empregado que presta serviço diretamente
relacionado com a atividade fim da empresa, quando seus serviços são utilizados no
cumprimento de um contrato de prestação de serviço, também relacionado diretamente
com a atividade fim, os valores percebidos não são considerados remuneração.
8.44 Dos trabalhadores apontados na planilha “Trabalhadores DIRF 561 e 588”,
destaca-se: em DIRF, os rendimentos tributáveis informados sob o código 0588
deveriam ter sido somados aos rendimentos sob o código 0561; em GFIP, os
honorários médicos, lançados em DIRF sob o código 0588, deveriam ter sido somados
à remuneração, informada na categoria 1 (segurados empregados).
Destas circunstâncias, o Relatório Fiscal extrai a relação jurídica que considera
efetivamente presente entre os médicos e o HMCP:
8.46 Destarte, uma vez que eram contratos contínuos, de longa duração e diretamente
relacionados com a atividade fim do hospital, que não é outra senão o atendimento
médico-hospitalar, caracterizam-se estes como serviços de caráter não eventual. Resta
evidente também a subordinação, uma vez que os serviços prestados obedeciam a um
conjunto de procedimentos de atendimento previstos nos contratos, que inclusive eram
em parte executados por médicos contratados como empregados da SCEI. Não se pode
admitir que fosse possível que uma parte dos serviços fosse prestada por médicos
empregados e a outra parte fosse prestada por médicos sem qualquer relação com a
entidade, especialmente na execução de serviços diretamente relacionados à atividade
fim do hospital. Ainda que em decorrência de eventual necessidade transitória ou por
acréscimo extraordinário de atendimentos, poderiam ter sido celebrados contratos de
trabalho por prazo determinado com os médicos que não eram contratados fixos. Por
fim, o serviço era prestado mediante remuneração, preenchendo, dessa forma, todas as
características das pessoas físicas que são segurados obrigatórios da Previdência
Social como empregado, de acordo com o previsto na alínea “a” do inciso I do artigo
12 da Lei 8.212/1991. Em síntese, todos os pagamentos de honorários médicos
relacionados aos contratos de serviço médico-hospitalares devem ser considerados
como remuneração a segurados empregados.
Sob tais premissas, a Fiscalização promoveu, então, os respectivos lançamentos fiscais,
considerando cada uma das correspondentes contribuições previdenciárias devidas.
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Bolsas de Estudo.
O Relatório Fiscal, quanto ao tema, ressalva inicialmente que:
8.58 Foram verificadas se foram cumpridas as obrigações principais e acessórias e se
foram cumpridas as exigências relativas à isenção de contribuições.
8.59 Isto posto, retornando aos procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social, temos que a partir da vigência da Lei 12.101/2009 (artigo 29, V),
assim como no período de vigência da MP 446/2008 (artigo 28, VIII), a entidade
certificada faz jus à isenção desde que “não distribua resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto” e desde que cumpra cumulativamente os demais requisitos exigidos.
E, após estabelecer os limites e parâmetros que entende aplicáveis para o cumprimento
desta obrigação legal – a não distribuição de resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio – relatada a constatação, quanto a
concessão de “bolsas cruzadas”:
8.71 Nas bolsas acima mencionadas vimos critérios de concessão estipulados pela
SCEI que são diversos dos apontados na Seção II do Capítulo II da Lei 12.101/2009 (e
MP 446/2008). A “bolsa cruzada” de forma alguma se enquadra na previsão legal,
sendo um benefício concedido exclusivamente para os funcionários do Colégio Pio XII
que estudam na PUC ou para funcionários da PUC cujos filhos estudam no Pio XII,
portanto, sem qualquer vínculo com o princípio da universalidade do atendimento
estipulado na Lei. Da mesma forma, somente irmãos de alunos da PUC e do Colégio
Pio XII se beneficiam da denominada “bolsa irmão”. Mesmo os beneficiários da
“bolsa Pio XII”, ainda que tenham condição sócio-econômica frágil, não são
escolhidos de acordo com os critérios estabelecidos na Seção II. A “bolsa reitoria”,
que dentre as citadas é a que gera maior despesa, é concedida a alunos dos cursos de
Filosofia e Teologia, integrantes das Dioceses e Congregações, e também concedida
em casos excepcionais a alunos de outros cursos, mas sempre mediante avaliação e
liberação da Reitoria, ou seja, são bolsas concedidas de acordo com critérios
totalmente internos da Instituição, sem qualquer vínculo com os critérios estabelecidos
em Lei e com o princípio da universalidade do atendimento. Por fim, temos a “bolsa
licenciatura”, com destinação exclusiva para alunos pertencentes ao curso de
Licenciatura e também com fim específico – o de incentivar o magistério.
Destas circunstâncias extrai a inadimplência do Contribuinte, quanto às obrigações
legais que teria que atender para se enquadrar na hipótese de isenção:
8.73 Dessa forma, no caso das bolsas, utiliza as contribuições não recolhidas na
concessão de benefícios de acordo com critérios particulares, e não de acordo com
critérios advindos de disposição expressa em lei. As ações desenvolvidas pela SCEI
podem até atender aos objetivos específicos da entidade, mas não se enquadram nas
disposições estabelecidas na Lei. Não há vedação para que uma entidade beneficente
estabeleça os critérios que julga necessários, justos e oportunos na consecução dos
seus objetivos sociais. Todavia, se a entidade quiser fazer jus à isenção de
contribuições, obrigatoriamente há que se submeter a todas as disposições legais. Caso
queira executar seus objetivos sociais de acordo com critérios próprios, que não se
utilize da isenção.
8.74 É inadmissível que uma entidade estabeleça os critérios de distribuição de
gratuidades de forma diversa da prevista em Lei. Se isto fosse aceito, estaríamos diante
de temerária situação, em que a isenção de contribuições não estaria condicionada às
previsões estabelecidas em lei, mas sim condicionada aos critérios estipulados por
entidade de direito privado.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

8.75 Assim, diante dos fatos narrados relacionados a concessão de bolsas, demonstra-
se que a entidade não atendeu ao requisito estabelecido no inciso VIII do artigo 28 da
MP 446/2008 e ao estabelecido no inciso V do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
A Fiscalização alinha, assim, um novo motivo para o estabelecimento da convicção de
que o Contribuinte não faria jus ao benefício, mesmo em face das exigências da MP
446/2008 ou da Lei 12.101/2009.
Bolsa protocolo salarial, bolsas de estudo de pós-graduação ou especialização. Sob estes
tópicos – Bolsa protocolo salarial, bolsas de estudo de pós-graduação ou especialização
– a Fiscalização apurou que o Contribuinte distribuiu aos seus empregados benefícios
que foram considerados remuneratórios, e, portanto, integrantes do salário-de-
contribuição, sob os fundamentos que assim descreveu:
8.78 Conforme abordado no Capítulo VII - DESPESAS COM EDUCAÇÃO E
CAPACITAÇÃO, não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a plano
educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996, e
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não sejam utilizados em substituição de parcela
salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso aos mesmos.
8.79 Ainda que esteja previsto na cláusula 16 da mencionada convenção que a
utilização do benefício não possui caráter remuneratório e não se vincula, para
nenhum efeito, ao salário ou remuneração, as convenções coletivas de trabalho não
têm força de lei para excluir do salário-de-contribuição qualquer remuneração nela
estabelecida, seja a que título for.
Ainda, quanto à “bolsa protocolo salarial” uma ressalva, quanto ao critério do
lançamento:
8.116 Foram ainda lançadas em Autos de Infração de Obrigações Principais, incluídos
nos Processos citados no item anterior, as contribuições dos empregados que
receberam a “bolsa protocolo salarial”, aferidas indiretamente, por não terem sido
prestados os esclarecimentos necessários à fiscalização durante o procedimento fiscal.
E, complementando, quanto à concessão de “bolsas de estudo pós-graduação ou
especialização”:
8.80 Mesmo no caso das bolsas de estudo de pós-graduação ou especialização em
áreas correlatas àquelas que o AUXILIAR exerce a função na mantenedora e que visem
à sua capacitação, mencionadas no § 7° da cláusula 16, estas não se enquadram no
previsto na alínea “t” do § 9° do artigo 28 da Lei 8.212/1991, uma vez que os valores
são destinados somente à categoria profissional abrangida pela convenção coletiva, e
não destinados a todos os empregados e dirigentes da empresa, conforme a exigência
legal
8.80 Mesmo no caso das bolsas de estudo de pós-graduação ou especialização em
áreas correlatas àquelas que o AUXILIAR exerce a função na mantenedora e que visem
à sua capacitação, mencionadas no § 7° da cláusula 16, estas não se enquadram no
previsto na alínea “t” do § 9° do artigo 28 da Lei 8.212/1991, uma vez que os valores
são destinados somente à categoria profissional abrangida pela convenção coletiva, e
não destinados a todos os empregados e dirigentes da empresa, conforme a exigência
legal
8.91 Em resposta ao Termo, a SCEI protocolou a entrega de esclarecimento por escrito
em 10/07/2012, em que informa que, conforme orientação, estaria procedendo a
juntada de documentos para a abertura de CNPJ para os estabelecimentos indicados
na intimação e que assim que fizesse o protocolo na RFB enviaria uma cópia aos
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

cuidados desta fiscalização. Contudo, até a presente data, não consta no cadastro da
RFB a inscrição dos mencionados estabelecimentos.
8.92 Independente de ter providenciado ou não a regularização de seus
estabelecimentos no CNPJ em atenção à intimação durante este procedimento fiscal, o
fato é que durante o período de apuração (01/2008 a 12/2009) a SCEI não havia
cumprido esta obrigação acessória, não só desrespeitando as normas que dispõem
sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mas também desrespeitando obrigações
acessórias relativas a normas da matéria previdenciária.
8.93 Nos termos do § 9° do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS, a
folha de pagamento de que trata o inciso I do caput do artigo deve ser elaborada
mensalmente por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços. O fato de a sociedade descumprir a obrigação de inscrever no
CNPJ alguns dos estabelecimentos em que exercia suas atividades não a desobriga de
elaborar folhas de pagamento por estabelecimento, nem de manter em cada um deles
uma via desta. Em decorrência desta conduta, foi lavrado o Auto de Infração de
Obrigações Acessórias – AIOA DEBCAD 51.035.011-9, de Código de Fundamentação
Legal – CFL n° 30, por deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e das pagas ou
devidas aos contribuintes individuais, a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela RFB.
Ainda sob este mesmo aspecto – a inadimplência das diversas obrigações tributárias
acessórias (que ensejaram, aliás, as lavraturas de vários autos de infrações) – o Relatório
Fiscal ressalva, quanto aos requisitos legais para gozo da isenção, previstos na MP
446/2008, e, depois, na Lei 12.101/2009:
8.98 A falta de inscrição no CNPJ de parte dos estabelecimentos em que a SCEI
exercia suas atividades no período de apuração, assim como deixar de preparar folhas
de pagamento das remunerações por estabelecimento e deixar de gerar GFIP/SEFIP
por estabelecimento, constituem também descumprimento às obrigações acessórias
estabelecidas na legislação tributária, que, como já citado, é um dos requisitos a que as
entidades devem atender para fazer jus à isenção na forma da Lei 12.101/2009 e da
MP446/2008.
O Relatório Fiscal, depois de sistematicamente informar os fatos que ensejaram as
penalizações (por descumprimento de obrigações tributárias acessórias) e os
lançamentos fiscais, elaborou a seguinte síntese das razões de fato e de direito que
dariam arrimo aos procedimentos adotados:
SÍNTESE DOS FATOS APURADOS
8.109 Em todo o período de apuração determinado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal a SCEI não fazia jus à isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme síntese abaixo:
8.109.1 de 01/01/2008 a 09/11/2008 e de 12/02/2009 a 29/11/2009 – período de
vigência do artigo 55 da lei 8.212/1991 – por ter sido cancelada a isenção das
contribuições pelo INSS;
8.109.2 de 10/11/2008 a 11/02/2009 – período de vigência da MP 446/2008 – por não
atender aos requisitos estabelecidos nos incisos VIII e XI do artigo 28 da MP;
8.109.3 de 30/11/2009 a 31/12/2009 – a partir da vigência da Lei 12.101/2009 – por
não atender aos requisitos estabelecidos nos incisos V e VII do artigo 29 da Lei.
8.109.4 de 01/01/2008 a 31/12/2009 – tanto na vigência do artigo 55 da Lei
8.212/1991, como na vigência da MP 446/2008 e a partir da vigência da Lei
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

12.101/2009 – por ter sido deferido o pedido de antecipação de tutela em ação popular,
suspendendo os efeitos da Resolução no 03/2009 do CNAS na parte em que conferiram
à SCEI os certificados de entidade beneficente de assistência social, que é requisito
necessário para fazer jus à isenção das contribuições em todo o período de apuração.
8.110 O cancelamento da isenção se deu pelo ATO CANCELATÓRIO DE
RECONHECIMENTO
DE
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
n°
21.424.1/003/2004, expedido em 10/11/2004 pela então Gerência Executiva de
Campinas / SP do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e seus efeitos foram
mantidos, conforme Acórdão no 240, de 28/03/2006, exarado pelo Conselho de
Recursos da Previdência Social – CRPS, em julgamento em última instância.
8.111 Os requisitos estabelecidos no inciso VIII do artigo 28 da MP 446/2008 e no
inciso V do artigo 29 da Lei 12.101/2009 não foram cumpridos em decorrência da
distribuição de bolsas de estudo de acordo com critérios particulares da instituição, e
não de acordo os critérios estabelecidos nas referidas normas.
8.112 Os requisitos estabelecidos no inciso XI do artigo 28 da MP 446/2008 e no inciso
VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, relativos às obrigações acessórias estabelecidas
na legislação tributária, não foram cumpridos, ensejando a lavratura dos seguintes
Autos de Infração: (...).
Relatório Fiscal – informações complementares.
No seu capítulo IX, itens 9.1 a 9.6 (fls. 132/133), o Relatório Fiscal detalha os critérios
legais utilizados para determinar as imposições de multas, em face das alterações
determinadas na Lei 8.212/1991 pela MP 449/2008 (convertida na Lei 11.941/2009).
No capítulo seguinte, nos itens 10.1 a 10.34 (fls. 133/140) trata dos levantamentos
utilizados para codificar os lançamentos fiscais realizados. São, então, detalhadas as
peculiaridades de cada um destes levantamentos.
Na sequência – capítulos XI a XIV (fls. 141/156) – são prestadas detalhadas
informações acerca dos lançamentos fiscais compreendidos neste processo. Sob o
capítulo XV – tópico “Exigibilidade das Contribuições” (fl. 158), o Relatório Fiscal
ressalva o fato relativo aos efeitos do atual estágio processual da Ação Popular
0003421-402011.4.02.5102 (2011.51.02.003421-7 – 1a. Vara Federal de Niterói/RJ):
15.1 Conforme apontado na seção “CERTIFICAÇÃO” do Capítulo VIII, em Decisão de
30/03/2012
na
ação
popular
–
Processo
n°
0003421-
40.2011.4.02.5102
(2011.51.02.003421-7), da 1a Vara Federal de Niterói, Seção Judiciária do Rio de
Janeiro da Justiça Federal – foi deferido o pedido de antecipação de tutela para
suspender os efeitos da Resolução no 03/2009 do CNAS, itens 539 e 3.070,
respectivamente, na parte em que conferiram à SCEI os certificados de entidade
beneficente de assistência social, nos períodos de 01.01.2004 a 31.12.2006 e de
01.01.2007 a 31.12.2009, bem como foi determinado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil que promovesse o lançamento das contribuições de financiamento da seguridade
social relativas aos fatos geradores compreendidos nos mesmos períodos, mantendo
suspensa a exigibilidade dos referidos tributos, enquanto perdurasse a discussão judicial
sobre a imunidade da entidade.
Todavia, ressalva, também e finalmente, a existência de razões legais adicionais, que
sustentam os lançamentos fiscais realizados:
15.2 Todavia, no andamento do presente Processo Administrativo Fiscal deve ser
analisado pelas autoridades administrativas se a exigibilidade dos tributos lançados deve
ser mantida suspensa, uma vez que, além da decisão na ação popular que suspendeu os
efeitos da Resolução no 03/2009 do CNAS na parte que conferiram à SCEI os
certificados, foram apurados pela fiscalização outros requisitos, também necessários
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

para que a entidade fizesse jus à isenção das contribuições, abrangendo todo o período
de apuração, que não foram cumpridos pela SCEI e que não guardam nenhuma relação
com a matéria discutida na referida ação.
15.3 Os Autos de Infração também foram lavrados: por ter sido cancelada a isenção das
contribuições da SCEI pelo INSS pelo Ato Cancelatório de Reconhecimento de Isenção
De Contribuições Sociais N° 21.424.1/003/2004; pela SCEI não atender aos requisitos
estabelecidos nos incisos VIII e XI do artigo 28 da MP 446/2008; e pela SCEI não
atender aos requisitos estabelecidos nos incisos V e VII do artigo 29 da Lei
12.101/2009.
15.4 Dessa forma, ainda que em decisão final sobre a matéria discutida na ação popular
venham a ser restabelecidos os efeitos da Resolução no 03/2009 do CNAS na parte que
conferiram à SCEI os certificados de entidade beneficente de assistência social, esta
eventual decisão não provocaria nenhuma alteração nos levantamentos, nos valores e na
fundamentação legal dos Autos de Infração lavrados no presente Procedimento Fiscal.
Lançamentos fiscais.
Em face de todos estes fatos e circunstâncias, são os seguintes os lançamentos fiscais,
que compõem este processo (acompanha breve caracterização de cada um deles):
1. Lançamento fiscal DEBCAD 37.367.962-9
a) Compreende contribuições da empresa sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais (período de janeiro a dezembro de 2008).
b) Inclui as remunerações pagas a médicos, informadas em DIRF e não declaradas em
GFIP (levantamento “HM”).
c) Inclui, também, os valores pagos a título de “bolsa protocolo salarial”, que deixaram
de ser incluídos nas remunerações dos respectivos segurados beneficiários
(levantamento “PS”).
2. Lançamento fiscal DEBCAD 37.367.963-7
a) Compreende contribuições de segurados, cuja obrigação de arrecadação, mediante
descontos nas respectivas remunerações recolhimento, é de responsabilidade da fonte
pagadora (período de janeiro a dezembro de 2008).
3. Lançamento fiscal DEBCAD 37.367.964-5
a) Compreende contribuições da empresa para outras entidades: FNDE-salário-
educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE (período de janeiro a dezembro de
2008).
d) Inclui as remunerações pagas a médicos, informadas em DIRF e não declaradas em
GFIP (levantamento “HM”).
e) Inclui, também, os valores pagos a título de “bolsa protocolo salarial”, que deixaram
de ser incluídos nas remunerações dos respectivos segurados beneficiários
(levantamento “PS”).
4. Lançamento fiscal DEBCAD 37.367.965-3
a) Trata do descumprimento de obrigação tributária acessória – apresentar a empresa o
documento a que se refere a Lei 8.212/1991 (artigo 32, inciso IV e parágrafo terceiro),
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

b) Inclui os segurados (médicos), informadas em DIRF e não declaradas em GFIP. Os
nomes dos segurados estão relacionados na planilha “Segurados não inscritos”.
c) Inclui, também, os valores pagos a título de “bolsa protocolo salarial”, que deixara de
ser incluídos nas remunerações dos respectivos segurados beneficiários.
d) O Relatório Fiscal esclarece, quanto à aplicação da legislação pertinente, relativa às
multas aplicáveis ao caso:
8.51 Em relação à Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência – GFIP,
o fato de a SCEI omitir segurados e deixar de informar parte da remuneração, até a
publicação da MP 449/2008, configurava infração ao Art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, combinado com o Art. 225, inciso IV e § 4°, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999. A partir da vigência da MP 449/2008, a conduta passou a configurar
infração ao Art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela MP
no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009.
8.52 Em atenção ao “princípio da retroatividade benigna”, foram comparadas as multas
impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores e as impostas
pela legislação superveniente, tendo sido aplicadas as mais benéficas para o
contribuinte. Em relação ao fato de a SCEI não ter laborado GFIP/SEFIP distintas por
estabelecimento, conforme pode ser visto em relatório denominado “Comparativo de
Multas”, anexo ao Processo, as multas mais benéficas eram as vigentes na época de
ocorrência dos fatos geradores, tendo sido lavrados os seguintes Autos de Infração: (...).
e) Foram computadas, também, faltas de declarações de valores pagos a cooperativas de
trabalho, já que o Contribuinte não incluiu a totalidade deles nas correspondentes GFIP.
Além do processo em análise, foi lavrado na mesma ação fiscal o processo COMPROT
10830.727647/2012-13, cujos respectivos lançamentos podem também ser assim
resumidos e esquematizados (e que serão objeto da devida análise no respectivo
Acórdão):
1. Lançamento fiscal DEBCAD 51.014.219-2
a) Compreende contribuições da empresa sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais (período de janeiro a dezembro de 2009).
b) Inclui as remunerações pagas a médicos, informadas em DIRF e não declaradas em
GFIP (levantamento “HM2”).
c) Inclui, também, os valores pagos a título de “bolsa protocolo salarial”, que deixaram
de ser incluídos nas remunerações dos respectivos segurados beneficiários
(levantamento “PS2”).
2. Lançamento fiscal DEBCAD 51.014.220-6
a) Compreende contribuições de segurados, cuja obrigação de arrecadação, mediante
desconto nas respectivas remunerações recolhimento, é de responsabilidade da fonte
pagadora (período de janeiro a dezembro de 2009).
3. Lançamento fiscal DEBCAD 51.014.221-4
a) Compreendendo contribuições da empresa para outras entidades:
FNDE/salárioeducação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE (período de janeiro a
dezembro de 2009).
b) Inclui as remunerações pagas a médicos, informadas em DIRF e não declaradas em
GFIP (levantamento “HM2”).
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

c) Inclui, também, os valores pagos a título de “bolsa protocolo salarial”, que deixaram
de ser incluídos nas remunerações dos respectivos segurados beneficiários
(levantamento “PS2”).
4. Lançamento fiscal DEBCAD 51.014.222-2
a) Trata do descumprimento de obrigação tributária acessória – apresentar GFIP com
incorreções e omissões (falta de elaboração de GFIP distintas, por estabelecimento, a
partir de 12/2008).
b) O Relatório Fiscal esclarece que a aplicação das multas considera, também neste caso
as mesmas premissas, quanto à aplicabilidade da legislação pertinente, relatadas no
lançamento fiscal DEBCAD 37.367.965-3.
5. Lançamento fiscal DEBCAD 51.035.011-9
c) Trata do descumprimento de obrigação tributária acessória – deixar a empresa de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
d) Inclui os segurados (médicos), informadas em DIRF e não declaradas em GFIP. Os
nomes dos segurados estão relacionados na planilha “Segurados não inscritos”.
e) Inclui, também, os valores pagos a título de “bolsa protocolo salarial”, que deixaram
de ser incluídos nas remunerações dos respectivos segurados beneficiários.
f) O fato de ter deixado de inscrever alguns de seus estabelecimentos no CNPJ,
deixando de alocá-los, nas folhas de pagamentos para os correspondentes
estabelecimentos também constitui falta enquadrável (e, portanto, considerada) neste
auto de infração.
6. Lançamento fiscal DEBCAD 51.035.012-7
a) Trata do descumprimento de obrigação tributária acessória – deixar a empresa de
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização.
b) O Relatório Fiscal assim contextualiza este lançamento:
8.83 A SCEI foi intimada e reintimada a prestar esclarecimentos sobre a “bolsa
protocolo salarial” (dentre outras), que deveriam vir acompanhados de documentos
que identificassem os beneficiários, as condições em que eram fornecidas, as rubricas
da folha de pagamento e toda a documentação que comprovasse os lançamentos e as
informações prestadas, conforme pode ser visto no TERMO DE CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO FISCAL no 5, no TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL
no 7, no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL no 2 e no TERMO DE CONSTATAÇÃO E
INTIMAÇÃO FISCAL no 8. Dentre a documentação apresentada não constou relação
de pagamento ou fornecimento desta bolsa que permitisse a identificação
individualizada do quanto foi pago ou fornecido por competência a cada segurado
empregado beneficiado. Em decorrência, foi lavrado o Auto de Infração de Código de
Fundamentação Legal n° 35 (AI DEBCAD 51.035.012-7), por deixar a empresa de
prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização. (...).
7. Lançamento fiscal DEBCAD 51.035.013-5
a) Trata do descumprimento de obrigação tributária acessória – deixar a empresa de
inscrever o segurado empregado.
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

b) Inclui os segurados (médicos), informadas em DIRF e não declaradas em GFIP. Os
nomes dos segurados estão relacionados na planilha “Segurados não inscritos”.
8. Lançamento fiscal DEBCAD 51.035.014-3
a) Trata do descumprimento de obrigação tributária acessória – apresentar GFIP em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação (falta de elaboração de GFIP
distintas, por estabelecimento, até 11/2008).
g) O Relatório Fiscal esclarece que a aplicação das multas considera, também neste
caso, as mesmas premissas, quanto à aplicabilidade da legislação pertinente, relatadas
no lançamento fiscal DEBCAD 37.367.965-3.
O processo COMPROT 10830.727647/2012-13 encontra-se apensado aos autos do
processo em análise. Por isso, o respectivo Acórdão, proferido por esta mesma Turma,
nesta mesma Sessão de Julgamento, e também sob minha relatoria, será juntado aos
autos do processo em análise – o de COMPROT 10830.727646/2012-61 – pelo qual se
darão os trâmites de ambos.
Fundamentos das Impugnações.
O Contribuinte apresenta suas Impugnações aos respectivos lançamentos fiscais, com as
seguintes razões de fato e de direito, em síntese:
I – Lançamento DEBCAD 37.367.962-9 (fls. 1624/1659).
1. Afirma tratar-se de entidade de assistência social, nas áreas educacional e de saúde,
que atenderia “perfeitamente” aos requisitos legais do artigo 14 do CTN.
2. Nas áreas de atuação – saúde e educação – prestaria atendimento à população carente
(através do SUS – a razão de 60% e pela concessão de bolsas de estudo), além de outras
“obras assistenciais”.
3. Relata a negativa de obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS, pelo Ministério da Previdência Social, relativa ao período de
01/01/2001 a 31/12/2003, o que teria sido considerado ilegal, por decisão judicial.
4. Argumento que as exigências do artigo 55 da Lei 8.212/1991 serão inconstitucionais,
sendo aplicáveis apenas as disposições do artigo 14 do CTN, em face das disposições
constitucionais (artigo 195, parágrafo sétimo).
5. Menciona a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social no 3, de
23/01/2009 (DOU 26/01/2009), que:
“... deferiu o pedido de renovação de certificado de entidade beneficente de assistência
social das entidades, na forma do art. 37 da MP 446/2008, reconhecendo, portanto, o
preenchimento de todas as condições para o gozo da imunidade tributária”.
6. Sustenta que teria “direito adquirido à isenção”.
7. Em preliminar, argumenta que teria ocorrido nulidade da NFLD por “vícios na base
de cálculo e cerceamento ao direito de defesa”, pois:
[...]
8. Segue, na mesma linha de argumentação, introduzindo a discussão acerca da
inclusão, pela Fiscalização, da “bolsa protocolo salarial” na base de cálculo das
contribuições previdenciárias:
[...]
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

9. Segue – e sob o tópico “III – Da ofensa à coisa julgada e à jurisprudência do STF” –
aduz que teria obtido “reconhecimento judicial ... à isenção conferida pela Lei no
3577/59 ...”. Transcreve jurisprudência do STF, acerca do “direito adquirido”, do qual
seria titular. Reproduz, então, ementa de decisão que, sob tal aspecto, lhe daria
sustentação (“MS 9476”):
[...]
10. A consequência desta decisão:
[seria] “... defeso à autoridade fiscal ignorá-lo, sem demonstrar ausência de registro
de utilidade pública ou efetiva desobediência à proibição de remuneração da
diretoria”.
11. E, por isso, conclui, a respeito:
[...]
12. Quanto ao mérito, advoga a tese de que, por se tratar de uma limitação ao poder de
tributar, as disposições do sétimo parágrafo do artigo 195 da CF, ao se referir a “lei”
estaria, na realidade, se referindo à “lei complementar” (inciso II do artigo 146, também
da CF).
Nestas circunstâncias, “... até que sobrevenha lei complementar ...” seriam exigíveis os
requisitos enumerados no artigo 14 do CTN. Mas mesmo que fossem exigíveis os
requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/1911, o Contribuinte os estaria cumprindo,
conforme atestaria decisão proferida nos autos da Medida Cautelar 1999.61.05.0063970
(sucedida Ação Ordinária 1999.61.05.009516-7 – junta cópias de partes dos autos).
13. Menciona, também, a Ação Ordinária 2006.61.05.010163-0, de cujos
desdobramentos extrai novamente o argumento do direito adquirido à isenção.
14. Alega que, quanto às “... precárias alegações no tocante à contabilidade ...”, a
própria Administração teria reconhecido a regularidade dos procedimentos do
Contribuinte quanto à remuneração de administrador da entidade.
15. Ressalva que o Contribuinte cumpriria todos os requisitos legais pertinentes:
• Teria reconhecimento de utilidade pública nas três esferas da administração pública;
• Seria portadora do Certificado de Filantropia (“hoje denominado Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social”);
• Promoveu no período da fiscalização a assistência social beneficente;
• Não teria remunerado ou concedido benefícios aos seus dirigentes;
• Teria aplicado integralmente seu resultado operacional na manutenção de seus
objetivos institucionais.
• Teria mantido escrituração com as devidas formalidades legais.
16. Nega o cometimento de qualquer infração.
17. Pugna pela tese de que os critérios legais determinantes das alíquotas incidentes
sobre o seguro de acidente do trabalho (“SAT”), especialmente considerando a Lei
8.212/1991
e
a
Lei
10.666/2003
(decretos
e
normas
inferiores),
seriam
inconstitucionais.
18. Quanto às multas aplicadas, aduz:
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

[...]
19. Finalmente, impugna a incidência da taxa SELIC, por inconstitucionalidade,
segundo as razões sobre as quais discorre.
Requer o cancelamento do auto, com seu arquivamento, requerendo prazo
complementar para apresentar as impugnações relativas aos demais lançamentos fiscais.
II – Lançamento DEBCAD 37.367.963-7 (fls. 2612/2629).
As razões apresentadas pela Impugnação são basicamente as mesmas formuladas na
Impugnação relativa ao lançamento fiscal DEBCAD 37.367.962-9, ressalvados apenas
os acréscimos constantes do tópico “da exigência de contribuição sobre bolsa protocolo
salarial”, que passo a abordar.
Fazendo referência às diretrizes constitucionais do artigo 195 e da à Lei 8.212/1991
(artigos 30 e 33), a Impugnação suscita discussão acerca da “bolsa protocolo salarial”,
sustentando que não haveria incidência de contribuições previdenciárias, já que “... essa
verba não tem caráter retributivo e sim, instrumental”; que se trataria de “ ...
investimento da entidade na qualificação de seus empregados, não podendo ser
considerado salário in natura ...”; que o mesmo se aplicaria em relação aos dependentes
dos funcionários; que, por se destinarem à capacitação, não estariam sujeitos à
tributação; não traria vantagens ao empregador; teria “cunho cultural”; decorreria de
convenção coletiva. Transcreve jurisprudência.
Nestas circunstâncias – dado o alegado “descompasso com a jurisprudência dos nossos
Tribunais” – teria havido “atentado ao interesse público primário”, importando em
maiores ônus para o Estado, em face da necessidade de acionamento das instâncias
judiciais decisórias.
III – Lançamento DEBCAD 37.367.964-5 (fls. 1981/2016).
As razões apresentadas pela Impugnação são basicamente as mesmas formuladas na
Impugnação relativa ao lançamento fiscal DEBCAD 37.367.962-9, ressalvados apenas
as seguintes arguições adicionais:
1. Contribuição ao FNDE/salário-educação – sustenta, em síntese, que a cobrança não
teria respaldo nas disposições constitucionais vigentes, em face do “perfil tributário”
que teria adquirido na nova sistemática legal.
2. Contribuição para o INCRA – defende a inexigibilidade da cobrança, em face da
atividade desenvolvida pelo Contribuinte e considerando que “... cessou a causa jurídica
que legitimava a cobrança dessa exação”.
3. Contribuições para SESC, SEBRAE e SENAC – não seriam legítimas as cobranças,
pois: i) SESC e SENAC, pelos fundamentos jurídicos que expõe, não seriam devidas
pelo Contribuinte, que não é empresa comercial; ii) SEBRAE, pelas mesmas razões, já
que se trataria de um adicional àquelas contribuições.
III – Lançamento DEBCAD 37.367.965-3 (fls. 2305/2316).
Argumenta que:
A impugnante não elaborou GFIPS com relação aos seus segurados, uma vez que não
está sujeita ao recolhimento das contribuições devidas ao INSS, por ser entidade imune,
nos termos do art. 195 § 7o CF. Entende assim que, por ser indevida a obrigação
principal, não está adstrita a cumprir a obrigação acessória aduzindo que a ausência das
GFIP não teria causado prejuízo à fiscalização, não se “legitimando” assim a penalidade
imposta, já que os documentos teriam sido “supridos” por outros “registros”, igualmente
capazes de fornecer as informações requisitadas.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Acrescenta que as ausências de má-fé e de prejuízo autorizariam a relevação da multa.
Invoca o princípio constitucional da legalidade, “corolário do princípio da finalidade”,
para atende ao “interesse público”.
Além do mais, considerando seu montante, a multa seria “irrazoável” e
“desproporcional”, especialmente considerando as finalidades institucionais do
Contribuinte, sobre a qual passa, então, a discorrer, para repisar os argumentos que
garantiriam a “imunidade” tributária do Contribuinte, quanto às contribuições
previdenciárias questionadas.
Ressalva, ainda, quanto à natureza da obrigação, cuja inadimplência gerou a
penalização, que, como foi possível a realização dos lançamentos, não seria razoável a
aplicação da multa, em face da não ocorrência de sonegação ou evasão fiscal.
Reitera a possibilidade de relevação da multa, em face das disposições do artigo 112 do
CTN.
Conclui, argumentando que teria havido “desprezo” à “... prova que lhe foi apresentada
e criando uma série de requisitos, condições e impedimentos, sem qualquer respaldo
legal, com o único intuito de aumentar a arrecadação”.
Conclui pelo descabimento da multa aplicada.
Para todos os lançamentos realizados e objeto deste Relatório, pleiteia o “cancelamento
da autuação fiscal” e seus arquivamentos.
Este é o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
2907/2972 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES – ISENÇÃO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CTN - ARTIGO 14 - ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - DIREITO ADQUIRIDO. VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA
DO
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
SAT.
INCIDÊNCIA
DA
TAXA
SELIC.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FNDE/SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE E
SESC/SENAC. ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE.
Embora a Impugnação argua a constitucionalidade de algumas normas, com base nas
quais se deu o lançamento, é vedado à presente instância administrativa de julgamento
proferir decisões a respeito, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto
70.235/1972.
ENTIDADES
BENEFICENTES
-
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Carece de fundamento a tese de que as disposições constitucionais (artigo 195,
parágrafo sétimo) assegurariam, por si só, o direito à isenção das contribuições
previdenciárias, pois o direito ao benefício depende do cumprimento dos respectivos
requisitos legais (segundo o correspondente período de vigência) da Lei 8.212/1991, da
MP 446/2008 e da Lei 12.101/2009.
CTN - ARTIGO 14 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não tem cabimento a assertiva de que a imunidade/isenção estaria assegurada pela
conjugação das disposições da Constituição com as do artigo 14 do CTN, cujos
dispositivos vedam, na realidade, a cobrança de impostos - e o lançamento não cuida de
tal modalidade de exação fiscal - e, ainda assim, limita a vedação da cobrança daquela
exação fiscal – os impostos - ao “patrimônio, renda e serviços”. As contribuições
previdenciárias não se confundem com impostos e muito menos incidem sobre
patrimônio, renda e serviços do Contribuinte.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DIREITO ADQUIRIDO.
A tese do “direito adquirido” das entidades beneficentes constituídas antes da Lei
8.212/1991, encontra-se definitivamente superada, pela edição da Súmula 352 do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (Cebas) - Cumprimento dos Requisitos Legais Supervenientes. A
obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes”.
VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
O Contribuinte limita-se a declarações genéricas, quanto ao que denominou “vícios na
base de cálculo”. Por isso, a questão somente pode ser apreciada nestas mesmas
condições - no âmbito das generalidades, não sendo possível identificar a ocorrência do
cerceamento do direito de defesa, que é exercido, aliás, em face do próprio trâmite do
processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O parágrafo nono do mesmo artigo 28 da Lei 8.212/1991 enumera expressa e
taxativamente os pagamentos realizados no âmbito da relação empregatícia que não se
incluem na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Esta é a regra
determinada pela Lei 8.212/1991, constituindo-se, pois a premissa, com base na qual
devem ser analisados os pagamentos considerados no lançamento fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT.
O sistema de determinação dos parâmetros e critérios de incidência da contribuição para
o seguro de acidente do trabalho (inclusive adicionais), por normas subsidiárias,
expedidas pelo Poder Executivo, é estabelecido pela legislação vigente, sendo,
inclusive, referendado pela jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
A incidência da taxa SELIC tem amparo legal na legislação apontada no anexo “FLD”
e, inclusive, se encontra presentemente pacificada pelo STJ.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FNDE/SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE E
SESC/SENAC.
A incidência das contribuições para terceiros dá-se conforme as respectivas legislações,
indicadas no anexo “FLD”. A jurisprudência dos Tribunais Superiores atesta
amplamente a viabilidade jurídica das cobranças das contribuições.
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

ENTREGA DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A entrega de GFIP sem todas as devidas formalidades legais - inclusão de todos os
segurados, com as respectivas e devidas remunerações, além do cumprimento de todas
as demais formalidades legais - causa sempre prejuízos, não apenas à Fiscalização, mas
também à Previdência Social, em geral. O lançamento fiscal, ainda que consiga cobrir
as contribuições previdenciárias devidas, não é capaz de suprir a falta de informações
que geram a penalização do Contribuinte. De qualquer forma, este critério - causar (ou
não) prejuízo à Fiscalização - não constitui requisito legal à imposição da multa, sendo,
por isso, irrelevante. Mesmo que a Fiscalização tenha logrado realizar os lançamentos
fiscais devidos, com base em outros dados documentos, não estará desobrigada da
imposição da multa. O lançamento fiscal para constituir o crédito tributário não
recolhido e a imposição de multa, pelo descumprimento de obrigação acessória, são
fatos juridicamente relevantes e independentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela procedência dos
lançamentos fiscais, julgando improcedentes as Impugnações apresentadas.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
Foi proferido despacho de saneamento por este Conselheiro Relator, a fim de que
o processo retorne à Unidade Preparadora, para que fosse promovido o desentranhamento das fls.
2973/3051 (acórdão da DRJ que se refere ao PAF no 10830.727647/2012-13), devendo tais
documentos serem juntados aos autos de no 10830.727647/2012-13. Em relação aos documentos
de fls. 3053/3055 destes autos, solicitou à Unidade Preparadora que providenciasse a juntada de
cópia destes aos autos do processo no 10830.727647/2012-13, sem, contudo, desentranhá-los do
processo no 10830.727646/2012-61.
Do retorno, os autos vieram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em recurso voluntário a contribuinte repete os argumentos trazidos em
impugnação, trazendo como único fundamento quanto a improcedência do lançamento a
alegação se de se tratar de entidade imune/isenta, na forma do § 7o do artigo 195 da CF/88.
Ainda, sustenta preliminar de nulidade da decisão recorrida, redução da multa, bem como a
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

inconstitucionalidade das contribuições a terceiros e outras entidades. Ao final, pede o
afastamento da taxa SELIC.
1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Entende a recorrente que a decisão da DRJ seria nula por não ter enfrentado os
argumentos expostos em impugnação, todavia, analisando a impugnação e o acórdão recorrido,
verifica-se que os argumentos foram enfrentados, tendo, todavia, a DRJ de origem entendido o
caso de forma diferente do que entendia a recorrente.
Assim, em verdade, há mero inconformismo da recorrente quanto ao resultado do
acórdão da DRJ, inocorrendo nulidade da decisão recorrida, cerceamento ao direito de defesa, ou
ainda, descumprimento à coisa julgada.
Rejeita-se a preliminar.
2. Imunidade/isenção.
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é
mister esclarecer que para acontecer a dispensa da contribuição social a Constituição Federal
impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o § 7o do artigo 195 da CF,
estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio da seguridade social, mas é claro
ao afirmar que "são isentas as entidades beneficentes de assistência social que atendam as
exigências estabelecidas em lei".
Trata-se, portanto, de uma isenção condicionada, pois depende de integração
normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no
caso, à época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei no. 8.212/1991, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Conforme Relatório Fiscal, a contribuinte não teria observado os incisos IV e V
do art. 55 da Lei 8.212/91.
Porém, foi firmada tese pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso
extraordinário 566.622/RS segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas”. Tal tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, conforme ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
A imunidade, por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao
poder de tributar, deve ser regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme
do art. 146 da Constituição Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Assim, caberia verificar se a contribuinte cumpriu o determinado no art. 14 do
Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar, para que faça jus a
imunidade/isenção prevista no art. 195, § 7o, da CF/88.
O art. 14 do CTN possui a seguinte redação:
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
No caso, verifica-se que a contribuinte não ter logrado êxito em fazer prova de
que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei
formal complementar, especialmente os incisos I e II do referido dispositivo, que possuem
redação muito similar aos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/91, de modo que compreendo
que a contribuinte, por insuficiência de provas apresentadas, não faz jus a imunidade/isenção
prevista no art. 195, § 7o, da CF/88.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso quanto à alegação em questão. Ocorre quem no processo administrativo
fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in
casu, do contribuinte ora recorrente.
2.2. De 10/11/2008 a 11/02/2009 – artigo 28 da Medida Provisória 446/2008. A
partir de 30/11/2009 – artigo 29 da Lei 12.101/2009.
O art. 55 da Lei no 8.212/91 foi revogado pela Medida Provisória no 446, editada
em 07/11/2008, que trouxe nova sistemática à regulamentação dos procedimentos de isenção de
contribuições para a Seguridade Social. No seu art. 28 dispõe:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins
lucrativos congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e à dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem como os atos ou operações realizados que
venham a modificar sua situação patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei,
relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Porém a Medida Provisória 446/2008 não foi apreciada pela Câmara dos
Deputados, no prazo previsto pela CF, razão pela qual somente teve vigência no período de
10/11/2008 a 12/02/2009, de modo que a partir de 13/02/2009, retornou ao campo jurídico o
anterior dispositivo legal (art. 55 da Lei 8.212/91) a disciplinar a isenção prevista no art. 195,
parágrafo 7o, da Constituição Federal. Tal situação perdurou até a edição da Lei no 12.101, de
27/11/2009, publicada em 30/11/2009, quando, mais uma vez foi revogado o art. 55 da Lei no
8.212/91.
Dispõe o art. 29 da Lei 12.101/2009, na sua redação original:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remunerações, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância
com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior
ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Conforme dispõe o caput do art. 29 da Lei 12.101/2009, para fazer jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91, a entidade
interessada, além de estar devidamente certificada (ser portadora do CEBAS), deve também
cumprir, de forma cumulativa, os demais requisitos previstos nos incisos I a VIII. Ou seja, não
basta apenas a comprovação da existência do CEBAS para o gozo do referido benefício, tendo
em vista que a entidade devidamente certificada deve, também, cumprir os demais requisitos
previstos nos incisos I a VII do art. 29 da Lei 12.101/2009 (a parti de 30/11/2009) e o art. o
artigo 28 da Medida Provisória 446/2008 (de 10/11/2008 a 11/02/2009), o que não restou
atendido no caso dos autos:
 Os requisitos estabelecidos no inciso VIII do artigo 28 da MP 446/2008 e
no inciso V do artigo 29 da Lei 12.101/2009 não foram cumpridos em
decorrência da distribuição de bolsas de estudo de acordo com critérios
particulares da instituição, e não de acordo os critérios estabelecidos nas
referidas normas.
 Os requisitos estabelecidos no inciso XI do artigo 28 da MP 446/2008 e no
inciso VII do artigo 29 da Lei 12.101/2009, relativos às obrigações
acessórias estabelecidas na legislação tributária, não foram cumpridos,
ensejando a lavratura de Autos de Infração;
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

No caso, verifica-se que a contribuinte não ter logrado êxito em fazer prova de
que cumpriu o determinado no art. 14 do Código Tributário Nacional, que tem status de lei
formal complementar, especialmente os incisos I e III do referido dispositivo, cumulativamente
os requisitos da legislação de regência no período (de 10/11/2008 a 11/02/2009, o artigo 28 da
Medida Provisória 446/2008; e a partir de 30/11/2009, o artigo 29 da Lei 12.101/2009), não
fazendo jus a imunidade/isenção prevista no art. 195, § 7o, da CF/88.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise também neste tocante.
3. Multas.
Por sua vez, mantidos os lançamentos, mantém-se as multas aplicadas, nos valores
aplicados, estando elas corretamente tipificadas, conforme descrito no relatório deste voto, não
estando presentes qualquer hipótese de relevação ou atenuação, sendo improcedente pedido de
afastamento ou redução destas.
A entrega de GFIP sem todas as devidas formalidades legais - inclusão de todos
os segurados, com as respectivas e devidas remunerações, além do cumprimento de todas as
demais formalidades legais - causa sempre prejuízos, não apenas à Fiscalização, mas também à
Previdência Social, em geral.
O lançamento fiscal, ainda que consiga cobrir as contribuições previdenciárias
devidas, não é capaz de suprir a falta de informações que geram a penalização do Contribuinte.
De qualquer forma, este critério - causar (ou não) prejuízo à Fiscalização - não constitui requisito
legal à imposição da multa, sendo, por isso, irrelevante. Mesmo que a Fiscalização tenha logrado
realizar os lançamentos fiscais devidos, com base em outros dados documentos, não estará
desobrigada da imposição da multa.
O lançamento fiscal para constituir o crédito tributário não recolhido e a
imposição de multa, pelo descumprimento de obrigação acessória, são fatos juridicamente
relevantes e independentes.
4. Alegações de inconstitucionalidade.
Conforme Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tais razões, não há como apreciar as alegações de inconstitucionalidade de
contribuições ao INCRA, SESC, SEBRAE, SENAC e salário-educação.
5. Taxa Selic.
Conforme Súmula CARF no 4, aprovada pelo Pleno em 2006, a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.206 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727646/2012-61

Sem razão a recorrente, portanto.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 3349
DF CARF MF
Original